Tribunal: TJDFT
Processo: 0707879-57.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL – ALUGUERES ATRASADOS – AJUSTE DE VALORES – CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais), relativos aos alugueres dos meses de abril a novembro de 2017, e saldo remanescente de março de 2017.
2. O recorrente alega que somados os 8 (oito) meses de aluguel, no importe de R$ 700,00 (setecentos reais) cada, com o saldo remanescente de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) totaliza R$ 5.840,00 (cinco mil e oitocentos e quarenta reais), sem juros e multa contratuais.
3. O autor entende que o valor correto, devidamente corrigido, seria de R$ 7.780,48 (sete mil setecentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos). Requer, alternativamente, a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 5.840,00 (cinco mil e oitocentos e quarenta reais).
4. Razão não assiste ao recorrente quanto ao pedido principal, uma vez que não foram demonstrados claramente os parâmetros para se alcançar tal quantia.
5. Entretanto, o pedido alternativo merece prosperar, uma vez que restou incontroverso serem devidos 8 (oito) meses de aluguel de R$ 700,00 (setecentos reais), e um saldo remanescente de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), devendo, portanto, a ré pagar o valor de R$ 5.840,00 (cinco mil e oitocentos e quarenta reais), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para reformar parcialmente a r. sentença, apenas no que diz respeito ao quantum dos alugueres vencidos, mantendo inalterados os demais termos decididos.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido e contrarrazões.